Tribunal: TJBA
Processo: 8114311-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114311-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS ALELUIA

Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS (OAB:BA65774-A)

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DE RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação por Anderson dos Santos Aleluia, contra a sentença prolatada na Ação Exibitória nº 8114311-73.2025.8.05.0001, movida em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II, cujo teor declarou extinta a lide, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a reclamação apresentada em plataforma de terceiros, sem demonstração de requerimento administrativo direto e idôneo à Demandada, é suficiente para comprovar o interesse de agir do Demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir constitui condição para postular em juízo e depende da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, aferidas concretamente à luz da situação narrada na lide.

4. O STJ, no Tema Repetitivo nº 648, exige, para o cabimento da Ação de Exibição de Documentos Bancários, a demonstração da relação jurídica entre as partes, de prévio pedido à instituição não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando previsto.

5. A juntada de reclamação em plataforma de terceiros, como o “Reclame Aqui”, não supre a exigência de requerimento administrativo prévio idôneo, direto e apto a comprovar a pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114311-73.2025.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

ANDERSON DOS SANTOS ALELUIA
,

sendo Apelad
o
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.